Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750941-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O O agravante apresentou petição (ID 57862149), na qual informa que, ante o interesse das partes em transigir, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF deferiu o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 dias úteis. Requerer "seja retirado de pauta de modo a aguardar o fim do prazo de suspensão designado pelo Juízo de origem e a celebração de eventual acordo entre as partes". Indefiro o pedido de suspensão do presente agravo de instrumento por 90 dias úteis, haja vista a ausência de razoabilidade e necessidade do referido prazo para a celebração de eventual acordo, em especial quando as próprias partes informam o interesse de transigir. Demais disso, o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento não é fato impeditivo para posterior celebração de eventual acordo. Intime-se o agravante para informar se permanece o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator